Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação de reparação de danos materiais e morais, julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se está configurado o fortuito interno em fraude bancária sofrida pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. Em casos nos quais é difícil para o consumidor discernir se está diante da atuação de um golpista ou da atividade regular de um preposto do fornecedor, a jurisprudência reconhece a responsabilidade civil objetiva (art. 14, “caput” do CDC) da instituição bancária, com base no fortuito interno (súmula 479 do STJ) e na teoria do risco do empreendimento. No entanto, responsabilidade objetiva é distinta de responsabilidade total e incondicionada, razão pela qual, se presentes as excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, afasta-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do fornecedor, excluindo-se, por consequência, a sua responsabilidade civil.
4. Há culpa exclusiva da vítima quando realiza operações bancárias solicitadas pelo golpista, cujas orientações fogem do padrão bancário, de modo que era possível para a vítima desconfiar do golpe em curso e evitar o próprio prejuízo.
5. Era possível que o consumidor desconfiasse da fraude, diante de ligação recebida a partir de números que não são os oficiais do Banco, e diante de chamada de vídeo em que só o consumidor era visto, seguida de pedido de digitação manual de código de boleto em caixa eletrônico. Tais orientações do golpista seguidas pelo consumidor não possuem correlação lógica com a ameaça de bloqueio da conta.
6. Não há nexo de causalidade entre a atividade do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor, diante da culpa exclusiva deste, que não teve cautela mínima ao seguir orientações que fugiam das regulares atividades bancárias.
7. Afastada a responsabilidade civil do Apelado por ausência de nexo causal, não há razão para o pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Há rompimento de nexo causal e culpa exclusiva do consumidor nos casos em que verificada a ausência de cautela mínima da vítima, que realiza operações bancárias seguindo orientações de terceiros totalmente estranhas ao procedimento padrão de segurança ou de atendimento do Banco”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, “caput” e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479.
TJDFT, APC 0746837-63.2024.8.07.0001, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 17/06/2025, p. 02/07/2025.
TJDFT, APC 0721620-18.2024.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2025, p. 02/06/2025.